Tribunal: TJMT
Processo: 1013835-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013835-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLAUBER ALVES PINTO - CPF: 062.828.776-36 (ADVOGADO), WILLIAM DE SOUZA AVILA - CPF: 042.442.126-71 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

As regras sobre competência territorial devem ser compreendidas à luz do interesse do consumidor.

Demonstrada que a cláusula de eleição de foro traria prejuízos à ampla defesa do consumidor, deve ser mantido o processamento da ação no domicílio do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILLIAM DE SOUZA AVILA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1013198-95.2023.8.11.0003, movida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., manteve a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide, bem como manteve a tramitação do feito naquela Comarca.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o juízo da Comarca de Rondonópolis é incompetente para analisar o feito originário, haja vista que o réu/agravante reside em Ribeirão das Neves MG, onde, inclusive, a agravada teria distribuído ação idêntica com o mesmo objetivo.

Defende que o ajuizamento da demanda no domicílio do réu beneficia a observância do princípio do contraditório e ampla defesa, sendo que na seara consumerista a competência territorial é absoluta.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja obstado o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, reconhecendo a incompetência do Juízo
a quo
para julgar o presente feito.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida por meio da decisão de ID. 174531687.

Contrarrazões de ID. 174354151.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deixou de declinar a competência para julgar o feito originário à Comarca de Ribeirão das Neves/MG.

Extrai-se dos autos que o agravante alega que, o ajuizamento da demanda no domicílio do réu beneficia a observância do princípio do contraditório e ampla defesa, não havendo falar em distribuição do feito em foro diverso.

Como cediço, o artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"
.

Nesse passo, aplica-se ao caso a norma contida no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Além disso, é consabido que o consumidor tem foro privilegiado, sendo preconizado que as ações ajuizadas por ele ou contra ele tramitem no foro de seu domicílio.

A regra que admite a eleição de foro contratual deve ser compreendida à luz do interesse do consumidor.

No presente caso, observa-se que a agravada optou por ajuizar a presente ação na Comarca de Rondonópolis, que é diferente do foro de domicílio da agravante, evidenciando-se que a inobservância da cláusula é indiscutivelmente prejudicial ao consumidor e obstando o contraditório e ampla defesa.

Nota-se, portanto, que a distribuição da ação em foro diverso a aquele de domicílio do consumidor, traria obstáculos à defesa dos direitos do agravante, motivo pelo qual a decisão de origem deve ser reformada.

Vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Conflito improcedente.
O princípio da facilitação da defesa do consumidor conduz à prevalência do foro do domicílio do consumidor para que as ações ajuizadas por ele ou propostas contra ele tramitem no foro de seu domicílio, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. Pode o juiz de ofício, declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, uma vez que a competência nas ações derivadas de relações de consumo é de natureza absoluta.
”
(N.U 1005345-26.2020.8.11.0040, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão atacada, reconhecendo a incompetência do Juízo
a quo
para julgar o presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023